Tribunal: STF
Processo: RE 78338
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
- Crime do art. 129, § 6º, do Código Penal. Condenação. Recurso apenas do réu, prescrição.
II. Não merece reconhecida, com base na pena concretizada na sentença, tomando o prazo entre o fato e o recebimento da denúncia.
III. Exegese do art. 110, parágrafo único do Código Penal e Súmula n. 146.
IV. Recurso provido.